Tribunal: TJSP
Processo: 0005520-54.2014.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Destruição de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral constantes nos autos. Condenação mantida. Penas já fixadas no piso. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por pena alternativa.

Ementa:
Apelação. Destruição de vegetação do Bioma Mata Atlântica. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral constantes nos autos. Condenação mantida. Penas já fixadas no piso. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por pena alternativa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005520-54.2014.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
THIAGO BENEDITO BAPTISTA e ADRIANO MARTINS GENEROSO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005520-54.2014.8.26.0129 -Voto no
2
Apelação criminal no 0005520-54.2014.8.26.0129
Comarca: Casa Branca
Apelantes: Thiago Benedito Baptista e Adriano Martins
Generoso
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.307
Apelação. Destruição de vegetação do Bioma Mata
Atlântica. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de
absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Autoria e
materialidade comprovadas por meio dos elementos de
prova documental, pericial e oral constantes nos autos.
Condenação mantida. Penas já fixadas no piso. Regime
inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por pena
alternativa. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 464/471, proferida
em 10 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José
Alfredo de Andrade Filho, da 1a Vara Judicial da Comarca de
Casa Branca, THIAGO BENEDITO BAPTISTA e ADRIANO
MARTINS GENEROSO foram condenados à pena, para cada, de
1 ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída por
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente à
data do fato, em favor de entidade social a ser definida na
execução penal, como incursos no art. 38-A da Lei no 9.605/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005520-54.2014.8.26.0129 -Voto no
3
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição
diante da suposta insuficiência do conjunto probatório (fls.
493/504).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 516/518)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 539/543).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso não
comporta provimento.
Segundo consta da exordial acusatória,
em 11 de novembro de 2014, por volta de 15h30, no Sítio Três
Rios, na cidade de Casa Branca, os réus Thiago e Adriano, em
concurso, destruíram e danificaram vegetação nativa, em estágio
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, infringindo as
normas de proteção ambiental.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência ambiental (fls. 11/12),
laudo pericial de exame do local dos fatos, com fotografias (fls.
37/41), termo de vistoria ambiental (fls. 68/73), termo de
compromisso de recuperação ambiental (fls. 77/78) e pela prova
oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Denilson e
José, policiais militares, narraram os fatos em conformidade com
a denúncia. Realizavam atividade de fiscalização na região do
porto de areia em Venda Branca, na cidade de Casa Branca, a
fim de verificar se estava ocorrendo mineração no corpo hídrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005520-54.2014.8.26.0129 -Voto no
4
Durante a fiscalização, contudo, ouviram barulhos de machado
na mata próxima. Dirigiram-se ao local da origem do som e lá
encontraram o réu Adriano cortando uma árvore nativa para fazer
uma ponte, sem autorização. Questionado, Adriano disse que
não sabia acerca da irregularidade de sua conduta, bem como
que cortava a árvore a mando de seu chefe, o corréu Thiago.
A testemunha de defesa José confirmou
ter trabalhado com os réus e presenciado o corte de árvores.
Também estava presente no momento no qual Thiago mandou
Adriano cortar dois eucaliptos.
No interrogatório judicial, o réu Adriano
negou a prática delitiva, alegando apenas ser funcionário de
Thiago. Realizava o corte de uma segunda árvore, a pedido de
Thiago, quando foi abordado por policiais. Alega não ter
conhecimento da proibição do corte de tais árvores. Cortavam as
árvores para a reforma de uma ponte que estava caindo.
Já
o
réu
Thiago
reconheceu
ter
determinado que Adriano cortasse dois eucaliptos para a
recuperação de uma ponte.
Finda a instrução processual, é inequívoca
a autoria dos crimes capitulados na denúncia, tendo em vista o
conjunto probatório documental, pericial e oral, como bem
apontado na sentença apelada.
Restou incontroverso, assim, que os réus,
com o auxílio de uma motosserra, efetuaram o corte de árvores
em área de vegetação nativa em estado médio de regeneração,
no Bioma Mata Atlântica, sem a necessária autorização do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005520-54.2014.8.26.0129 -Voto no
5
ambiental competente, conforme se extrai do termo de vistoria
ambiental (fl. 70), do laudo pericial de exame do local dos fatos
(fls. 38/41) e da prova oral.
Agindo dessa forma, incorreram os réus
no crime previsto no art. 38-A da Lei no 9.605/98, tal como
delineado pelo magistrado a quo na sentença ora guerreada.
As penas não comportam alteração, pois
já foram fixadas no patamar mínimo legal, no regime inicial
aberto, com a substituição por uma pena alternativa, o que é ora
mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator